Tribunal: TJDFT
Processo: 0731652-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INSUBSISTENCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo.
3. Nenhuma omissão a ser reconhecida. Suficientemente apreciada e solucionada a controvérsia com base no conjunto fático-probatório dos autos, nos argumentos apresentados pelas partes e na legislação de regência do negócio realizado. Ao contrário do sustentado pela embargante, o acórdão foi claro ao definir não haver abusividade nas disposições relativas à vigência e encerramento do contrato, assim como da garantia. Justificada, fundamentadamente, a posição adotada no tocante ao reconhecimento da impossibilidade de restituição do prêmio desde a expedição do “habite-se” dos empreendimentos.
4. Se os fundamentos ou a conclusão do acórdão não são “adequados” ou “corretos” como sugere a embargante, não quer dizer que não existam ou que sejam contraditórios. Afinal, não se pode confundir vício de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, também não autoriza manejo desvirtuado de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais. Eventual inconformismo dessa natureza deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.